Tribunal: TJSP
Processo: 2337411-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD para obtenção de informações sobre a propriedade de veículos da parte executada.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intervenção judicial para a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD para obtenção de informações sobre a propriedade de veículos da parte executada.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intervenção judicial para a realização de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, visando à satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de Decidir: Considerando as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, é razoável deferir o pedido para garantir a satisfação do crédito. O princípio da cooperação, previsto nos arts. 4o e 6o do CPC, assegura que todos os sujeitos processuais devem cooperar para a solução do mérito, inclusive na atividade satisfativa.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: A intervenção judicial é necessária para a pesquisa de bens quando a parte não consegue obter informações diretamente. O Poder Judiciário deve facilitar o acesso às informações para a satisfação do crédito.
Legislação Citada: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 772.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.116.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2379294-23.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2026. TJSP, Agravo de Instrumento 2231914-93.2025.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.